Tribunal: TJBA
Processo: 8000384-74.2020.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000384-74.2020.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIANA MACEDO SOUZA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MACEDO SOUZA CAMPOS

APELADO: WANDERSON DA SILVA BARRETO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SALES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÕES POSSESSÓRIAS CONEXAS. INTERDITO PROIBITÓRIO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINARES RECURSAIS. I. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. II. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. III. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPARCIALIDADE. IV. MÉRITO. ESBULHO POSSESSÓRIO. COMPROVAÇÃO PELA PROVA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL ATESTA QUE OS APELANTES OCUPAM ÁREA SUPERIOR À ESCRITURADA. PROVA ORAL FAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000384-74.2020.8.05.0173, em que figuram como apelantes ELIANA MACEDO SOUZA e MARCIO MACEDO SOUZA e apelados WANDERSON DA SILVA BARRETO, WILLIAM DA SILVA BARRETO e WILDSON DA SILVA BARRETO; e 8000117-73.2018.8.05.0173, em que figuram como apelantes ELIANA MACEDO SOUZA e MARCIO MACEDO SOUZA e apelado PLINIO MOSCOSO BARRETTO DE ARAUJO FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONCEDER PROVIMENTO
às apelações, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator